Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735154-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: JOSE RAJAO FILHO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVERIA D E C I S Ã O Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO apresentada por JOSE RAJAO FILHO contra o DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVERIA, Relator do processo no 0721269-53.2021.8.07.0000. O excipiente narra, em síntese, que o referido Desembargador seria suspeito para conduzir o processo de “REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE”, ajuizado pelo Governador do Distrito Federal, pois teria realizado prejulgamento, quando da analise de pedido liminar no processo de Revisão Criminal n. o 0732704-24.2021.8.07.0000. Apresenta o seguinte excerto da decisão exarada pelo excepto, que, em tese, atrairia sua suspeição: “Para além disso, muito além de ter sido julgada em primeira instância por Conselho Especial, a ação penal proposta contra o Revisionando foi julgada por turma criminal deste Tribunal, tendo sido inclusive interpostos recursos para as instâncias superiores, sendo que todos confirmaram a condenação. Não bastasse isso, ainda foram propostas as três revisões criminais anteriores que também não foram providas” Cita repertório jurisprudencial e acervo doutrinário em abono de sua tese. Ao final, pugna: “1) Para que Vossa Excelência receba o presente pedido e o analise, suspendendo a marcha do processo de Representação de Indignidade ao Oficialato PROCESSO No 0721269-53.2021.8.07.0000, conforme determina o artigo 313 do RITJDFT. 2) Caso reconheça a suspeição, sejam remetidos os autos ao MM. Desembargador substituto automático. 3) Não se aceitando a suspeição, que seja o feito autuado em apartado - conforme determina o parágrafo único do artigo 313 do RITJDFT e nos termos do art. 100 do Código de Processo Penal, para que, oferecida a resposta que entender cabível, sejam os autos da Exceção de Suspeição encaminhados ao Egrégio Tribunal.” O Des. Excepto determinou a retirada do processo que repercute a Representação para Exame de Indignidade/incompatibilidade para o Oficialato no 0721269-53.2021.8.07.0000 da pauta de julgamento, do dia 25/10/2021 (ID 30391953 - Pág. 16). Após, apresentou resposta à arguição de suspeição, no ID 30391953, pág. 22-24. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da exceção de suspeição (ID 30813547). É o relatório. Decido. A presente exceção deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do art. 100, §2o, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. § 1o Reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. § 2o Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Em linha de princípio, a exceção de suspeição é meio processual penal adequado para discutir a parcialidade do juiz. Dispõe a norma do art. 254 do CPP: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Denota-se que as hipóteses de suspeição fazem menção a um contexto externo ao processo. São ocorrências que transgridem a imparcialidade do juiz e que se encontram na seara externa do processo. As situações acima transcritas residem de forma comum na personalidade subjetiva do magistrado. Com efeito, o excipiente apontou, em seu entendimento, ato judicial que seria capaz de macular a imparcialidade. Verbera que fundamento proferido nos autos do processo de Revisão Criminal n. o 0732704-24.2021.8.07.0000, para indeferir o pedido de tutela de urgência, tornaria o referido magistrado imparcial para julgar a Representação para Exame de Indignidade/incompatibilidade para o Oficialato no 0721269-53.2021.8.07.0000, em razão de ter realizado prejulgamento. Confira-se excerto da decisão de Sua Excelência: Para além disso, muito além de ter sido julgada em primeira instância por Conselho Especial, a ação penal proposta contra o Revisionando foi julgada por turma criminal deste Tribunal, tendo sido inclusive interpostos recursos para as instâncias superiores, sendo que todos confirmaram a condenação. Não bastasse isso, ainda foram propostas as três revisões criminais anteriores que também não foram providas” Não obstantes os argumentos do excipiente, não se denota que os fundamentos jurídicos anteriormente delineados são capazes de tornar o magistrado suspeito. Ao contrário do assinalado, avulta que não houve prejulgamento da pretensão da ação de Revisão Criminal. Observa-se que o referido Desembargador nos autos da Revisão Criminal 0732704-24.2021.8.07.0000, ao indeferir o pedido de tutela de urgência para suspender o julgamento da Representação para Exame de Indignidade/incompatibilidade para o Oficialato no 0721269-53.2021.8.07.0000, fundamentou a decisão vergastada com elementos de convicção extraídos dos autos, não vislumbrando a probabilidade do direito, em virtude de improcedência de sucessivos processos interpostos, já transitados em julgado, com o mesmo propósito, as quais obedeceram todas as fases processuais. Destarte, quando o Des. Relator reporta essas demandas na razão de decidir, não está a prejulgar a pretensão, mas, sim, fundamentando o motivo pelo qual o pedido de urgência não deveria ser deferido, coadunando, portanto, com o seu dever constitucional de fundamentar as suas decisões (art. 93, IX, CRFB/1988[1]). Aliás, essa ocorrência é uma situação endoprocessual, que se sujeita a revisão por meio de recurso próprio. A propósito, importante apresentar excerto das informações prestadas, que esclarecem a situação fática-processual, ora em exame (ID 30391953): “José Rajão Filho, Representado nos autos da Representação para Exame de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato n. 0721269-53.2021.8.07.0000 e Revisionando na Revisão Criminal n. 0732704-24.2021.8.07.0000, opôs Arguição de Suspeição contra este Desembargador (petição ID 30127300). Aduz que houve juízo de mérito axiologicamente negativo quando do indeferimento da liminar na Revisão Criminal no seguinte trecho: “Para além disso, muito além de ter sido julgada em primeira instância por Conselho Especial, a ação penal proposta contra o Revisionando foi julgada por turma criminal deste Tribunal, tendo sido inclusive interpostos recursos para as instâncias superiores, sendo que todos confirmaram a condenação. Não bastasse isso, ainda foram propostas as três revisões criminais anteriores que também não foram providas”. Argumenta que não há limite quantitativo para oposição de revisões criminais, sendo que a informação apresentada “soa como um pré-julgamento, como uma espécie de sentença que vem a estigmatizar o direito ora pleiteado.” Prossegue dizendo que que a decisão interlocutória foi uma condenação disfarçada. Requer meu afastamento do julgamento tanto da Representação, como da Revisão Criminal. Feito esse breve relato, passo à minha resposta, nos termos do artigo 316, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal. Verifica-se que as hipóteses de suspeição estão descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal, em rol não taxativo, que comporta interpretação extensiva para afastar juízes sob os quais haja qualquer suspeita de parcialidade. No caso, o Excepiente alega em síntese que este Desembargador é suspeito por prejulgamento, pois, ao proferir decisão de indeferimento da antecipação da tutela na Revisão Criminal, citando que o Excipiente fora condenado criminalmente e que as revisões criminais interpostas não providas, teria estigmatizado o direito do autor à revisão criminal. Ressalte-se que não há qualquer fato anterior à Representação, mesmo à oposição da revisão, que tenha sido utilizado para fundamentar a arguição de suspeição. É oportuno citar a decisão: “Trata-se de Revisão Criminal proposta por José Rajão Filho (nascido em 25/10/1946), visando a desconstituir a sentença que o condenara a cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática de peculato, nos termos do artigo 303, §1o, combinado com 53, ambos do Código Penal Militar, na Ação Penal n. 2003.01.1.010684-5. A condenação transitou em julgado e foram interpostas as Revisões Criminais n. 2016.00.2.044227-4, 2017.00.2.021211-8, e 0704909- 77.2020.8.07.0000, todas não providas. Na Revisão ora analisada, a Defesa fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Aduz que em 11/08/2021, tomou conhecimento de que todos os quatro Coronéis que fizeram parte do Conselho Especial de Justiça no julgamento da ação penal contra o Revisionando eram mais jovens do que ele, “o que torna o processo originário nulo de pleno direito”, por violação ao artigo 500, inciso III, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar: “Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III — por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes: (...) h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;”. Argumenta que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – n. LEI No 11.697/2008 - viola o Princípio do Juízo Hierárquico quando não prevê como requisito para composição do Conselho Especial que os militares sejam de maior antiguidade que o militar réu. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta da condenação. Liminarmente, aduzindo verossimilhança nas alegações e perigo de dano, qual seja a proximidade do julgamento da Representação por Indignidade de Oficialato n. 0721269-53.2021.8.07.0000, pede a suspensão da tramitação desse processo até o julgamento de mérito da revisão criminal. É a síntese necessária. Decido. Em uma análise superficial da questão, verifica-se que a coisa julgada que se visa a desconstituir, não incorreu em ilegalidade flagrante, tanto que a própria Defesa aponta que o julgamento foi conforme a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ela alega que essa lei é inconstitucional e está em desconformidade com a Lei da Justiça Militar da União. Nessa linha, verifica-se que o julgamento ocorre conforme a lei e não foi apresentada discussão atual de inconstitucionalidade, sendo forte a presunção de constitucionalidade. Assim, a priori, o julgamento respeitou a lei que o regulamenta, que é vigente. Para além disso, muito além de ter sido julgada em primeira instância por Conselho Especial, a ação penal proposta contra o Revisionando foi julgada por turma criminal deste Tribunal, tendo sido inclusive interpostos recursos para as instâncias superiores, sendo que todos confirmaram a condenação. Não bastasse isso, ainda foram propostas as três revisões criminais anteriores que também não foram providas. Nesse contexto, cabe ressaltar ainda que a tendência do atual Processo Penal de que não há nulidade sem prejuízo, regra que vem sendo estendida mesmo para as alegações de nulidade absoluta (APR 0003096-11.2015.8.07.0007, Primeira Turma Criminal, Desembargador Relator Humberto Ulhôa, 05/10/2021). Nessa linha, verifica-se que por ora não há fumus bonis iuris capaz de afastar a condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual indefiro a tutela antecipada requerida. Mesmo em se tratando de processo penal, a decisão de antecipação da tutela guia-se pelos mesmos parâmetros do Processo Civil, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Nessa linha, este magistrado decidiu apenas e tão somente analisando aqueles quesitos, observando o dever constitucional de motivação das decisões, sendo certo que em decisão liminar haverá cognição superficial das questões apresentadas pela Defesa, pois é justamente nelas que se sustenta o próprio pedido. Especificamente, o Excepiente impugna trecho da decisão em que apenas está escrito que havia coisa julgada em desfavor dele, que não fora afastada pelas instâncias recursais ou revisionais. Trata-se tão somente de suma fática dos autos, utilizada como argumento para afastar a fumaça do bom direito à nulificação do julgamento da Ação Penal n. 2003.01.1.010684-5. Esclarecida a ausência de prejulgamento, ratifico não haver qualquer motivação pessoal para não julgamento de ações em que o Excepiente seja parte. Com efeito, este incidente não é manejo processual adequado para rever decisões judiciais, o que revela a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita. Outro, aliás, não foi o entendimento da d. Procuradoria de Justiça (ID 30813547): Inicialmente cumpre destacar que o art. 254 do Código de Processo Penal1 prevê um rol exemplificativo das hipóteses em que o magistrado deve dar-se por suspeito, pois a imparcialidade do julgador é tão indispensável ao exercício da jurisdição que deve-se admitir o emprego da analogia e da interpretação extensiva, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal2 . In casu, infere-se dos autos que não há nenhum elemento apto a caracterizar a imparcialidade do Desembargador Excepto para o julgamento do processo no 0721269- 53.2021.8.07.0000 e da Revisão Criminal no 0732704-24.2021.8.07.0000, uma vez que o trecho da decisão impugnada pelo Excipiente somente constituiu na fundamentação utilizada 1Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV – se tiver aconselhado qualquer das partes; V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 2Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito pelo Magistrado para indeferir a tutela antecipada requerida no processo revisional, ante a ausência de elementos aptos a afastarem a condenação transitada em julgado. Ademais, o não provimento das Revisões Criminais no 2016.00.2.044227-4, no 2017.00.2.021211-8 e no 0704909-77.2020.8.07.0000, ajuizadas pelo Excipiente, trata-se de fato incontroverso, de modo que não se pode falar em prejulgamento da questão ou de suposta estigmatização do direito do autor à revisão criminal. Ante o exposto, o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da presente exceção, posto que inexiste suspeição a ser reconhecida em desfavor do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de suspeição, nos termos do art. 100, §2o, do Código de Processo Penal. Sem custas e honorários. P. I. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] Art. 93. (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)